Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601504-59.2022.6.20.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidata ao cargo de vereadora, nas Eleições de 2024,
com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação das contas se fundamentou em inconsistências nas
despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), especificamente na falta de comprovação do efetivo
trabalho de militância e em pagamentos de honorários advocatícios e
contábeis considerados excessivos em comparação com os valores pagos a
candidatos homens do mesmo partido.
3. A recorrente alega a regularidade dos serviços de militância, a suficiência
das informações contratuais e a desnecessidade de detalhamento excessivo
nas despesas com pessoal, além da prestação individualizada dos serviços
técnicos contratados, requerendo a reforma da sentença com a aprovação
das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade das
despesas com atividades de militância e mobilização de rua, custeadas com
recursos do FEFC, considerando a necessidade de detalhamento das
informações relativas aos locais de trabalho, horas trabalhadas, descrição

Num. 44722091 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510181940500000043660405
Número do documento: 25091510181940500000043660405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:28:05
das atividades executadas e justificativa do preço contratado; e (ii) analisar a
validade
das
despesas
com
honorários
advocatícios
e
contábeis,
questionadas em razão da diferença de valores em relação a outros
candidatos do mesmo partido, e da suposta ausência de justificativa para a
contratação por valores superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Com relação às despesas com atividades de militância, a ausência de
informações detalhadas sobre os locais de trabalho, horas trabalhadas,
descrição das atividades executadas e justificativa do preço contratado, em
desacordo com o art. 35, VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
impõe
a
manutenção
da
determinação
de
devolução
do
valor
correspondente ao Tesouro Nacional.
6. Quanto às despesas com honorários advocatícios e contábeis, a mera
diferença de valores e

Inteiro teor:
Num. 44722091 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510181940500000043660405
Número do documento: 25091510181940500000043660405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:28:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.249
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600715-
47.2024.6.16.0050 – Contenda – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: FERNANDA ABREU DOS SANTOS
ADVOGADO: ELAINE CASSIA DE MELO - OAB/PR118827
ADVOGADO: ROGERIO STANCZYK - OAB/PR64643
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidata ao cargo de vereadora, nas Eleições de 2024,
com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação das contas se fundamentou em inconsistências nas
despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), especificamente na falta de comprovação do efetivo
trabalho de militância e em pagamentos de honorários advocatícios e
contábeis considerados excessivos em comparação com os valores pagos a
candidatos homens do mesmo partido.
3. A recorrente alega a regularidade dos serviços de militância, a suficiência
das informações contratuais e a desnecessidade de detalhamento excessivo
nas despesas com pessoal, além da prestação individualizada dos serviços
técnicos contratados, requerendo a reforma da sentença com a aprovação
das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade das
despesas com atividades de militância e mobilização de rua, custeadas com
recursos do FEFC, considerando a necessidade de detalhamento das
informações relativas aos locais de trabalho, horas trabalhadas, descrição

Num. 44722091 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510181940500000043660405
Número do documento: 25091510181940500000043660405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:28:05
das atividades executadas e justificativa do preço contratado; e (ii) analisar a
validade das despesas com honorários advocatícios e contábeis,
questionadas em razão da diferença de valores em relação a outros
candidatos do mesmo partido, e da suposta ausência de justificativa para a
contratação por valores superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Com relação às despesas com atividades de militância, a ausência de
informações detalhadas sobre os locais de trabalho, horas trabalhadas,
descrição das atividades executadas e justificativa do preço contratado, em
desacordo com o art. 35, VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
impõe a manutenção da determinação de devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional.
6. Quanto às despesas com honorários advocatícios e contábeis, a mera
diferença de valores em relação a outros candidatos do mesmo partido, por
si só, não configura irregularidade que comprometa a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mormente quando não há
indícios de má-fé ou desvio de finalidade dos recursos, e os serviços foram
efetivamente contratados e comprovados, na forma do art. 60 da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o montante a ser
recolhido
ao
Tesouro
Nacional
para
R$
5.000,00,
mantendo-se
a
desaprovação das contas.
Tese de julgamento: 1. A comprovação de gastos eleitorais com militância
exige detalhamento dos serviços prestados, incluindo local, horas
trabalhadas, descrição das atividades e justificativa do preço. 2. A variação
de valores em honorários advocatícios e contábeis, por si só, não implica
irregularidade, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços e
ausência de má-fé.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 26, VII; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 35, VII, § 12, 53, II, "c", 60, 74, III, 79, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCe nº 060315455, Rel. Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 02/06/2023; TRE-PR,
PCe nº 060290859, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, PSESS 08/12/2022;
TRE-PR, RECURSO ELEITORAL NA PCe nº060028273, Rel. Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, DJE 05/02/2025; TRE-MG, RE nº 060039283, Rel. Des.
Antonio Leite De Padua, DJE 18/02/2025; TRE-RN, PCE nº 060150459, Rel.
Des. Fabio Luiz de Oliveira Bezerra, DJE 03/02/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,

Num. 44722091 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510181940500000043660405
Número do documento: 25091510181940500000043660405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:28:05
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FERNANDA ABREU DOS SANTOS, candidata ao
cargo de vereadora, no Município de Contenda/PR, em face da sentença que desaprovou as suas
contas de campanha relativas às Eleições de 2024, condenando-a ao ressarcimento de valores
ao Tesouro Nacional.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 10.625,67, sendo R$ 625,67 de recursos
estimáveis em dinheiro, da fonte “outros recursos”, e R$ 10.000,00 de recursos financeiros do
partido político, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (ID
44655626).
O setor técnico emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas de campanha
da prestadora em razão de inconsistências em despesas realizadas com o FEFC, quais sejam, a
falta de comprovação do efetivo trabalho de militância, bem como pagamentos de honorários
advocatícios e contábeis em valor muito superior ao valor pago por candidatos homens do
mesmo partido (ID 44655668).
O Juízo da 050ª Zona Eleitoral de Araucária/PR julgou desaprovadas as contas apresentadas e
determinou o recolhimento de R$ 8.660,00 ao Erário, com fundamento no artigo 79, §1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE (ID 44655681).
Nas razões do recurso (ID 44655687), a recorrente alega, em síntese, a regularidade nos
serviços de militância, a suficiência de informações contratuais e a desnecessidade de
detalhamento excessivo nas despesas com pessoal, além da atuação mais individualizada dos
profissionais especializados contratados, devendo ser levada em conta a proporcionalidade dos
gastos e a presunção de boa-fé da prestadora. Ao final, requer que o provimento do recurso para
que seja reformada a sentença, com a aprovação das contas e afastamento da determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso (ID 44695372), asseverando que, no que se refere ao pagamento de honorários
advocatícios e contábeis, houve a suficiente comprovação do regular emprego das verbas
públicas, devendo ser afastada a condenação de ressarcimento destes valores ao Tesouro
Nacional.
É o relatório.

Num. 44722091 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510181940500000043660405
Número do documento: 25091510181940500000043660405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:28:05
FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II. Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral, no qual a recorrente busca a reforma da sentença
que julgou desaprovadas as suas contas de campanha e determinou o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, sob a alegação de regularidade das despesas realizadas.
O recurso merece parcial provimento.
O parecer técnico apontou inconsistências em despesas realizadas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC.
No que se refere a despesas pagas com recursos do FEFC, o artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60
desta Resolução;
(...)
Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a correta
utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos
seguintes termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em
nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou

Num. 44722091 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510181940500000043660405
Número do documento: 25091510181940500000043660405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:28:05
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
Assim, a comprovação dos gastos eleitorais deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo,
emitido em nome das candidatas, candidatos ou partidos políticos, contendo informações detalhadas
sobre a operação.
Feitas as considerações iniciais, passa-se à análise individualizada das irregularidades apontadas:
a) Despesas com atividades de militância e mobilização de rua:
Constou no parecer conclusivo (ID 44655688) a existência de inconsistências em gastos eleitorais com
pessoal, custeados com recursos públicos do FEFC, conforme descrito:
Ainda, ficou consignado na sentença (ID 44655681):
“13.Todavia, contrariamente ao que alega a interessada, os contratos colacionados não cumprem
com o grau de detalhamento exigido pela legislação eleitoral, especialmente em se tratando de
despesa promovida com recursos públicos. Não há especificação de turno de trabalho (horário de
início e fim), apenas que seriam vinte dias trabalhados e que o pagamento seria de R$50,00
(cinquenta reais)/dia, ou de locais em que o serviço seria realizado. Não há descrição mínima das
atividades que desempenharia, apenas que exerceriam a função de cabo eleitoral ou de coordenador.
Não há justificativa do preço e tampouco controle de frequência. Verifica-se, ainda, o pagamento de
forma adiantada, antes do término de cumprimento das obrigações pela contratada.”
Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos eleitorais a remuneração ou
gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais.
Rodrigo López Zílio leciona que “a atividade de militância e mobilização de rua pode ser definida
como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja um catalisador de pedido
de voto para candidato, partido ou coligação.” (Direito Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).
Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar uma dissimulada compra

Num. 44722091 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510181940500000043660405
Número do documento: 25091510181940500000043660405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:28:05
de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação de contas para comprovação dos
gastos com pessoal deve ser feita com rigor fiscalizatório, mormente quando utilizadas verbas
públicas em campanha.
Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Desse modo, a comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar serviços à
campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, do
qual se extrai a obrigatoriedade do prestador em informar os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, com a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço
contratado.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja comprovado o pagamento ao
destinatário e apresentado o contrato de prestação de serviços, este deve conter o detalhamento do
serviço prestado, inclusive com a indicação da justificativa do preço contratado, como bem se
observa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO.
DOAÇÃO
RECEBIDA
DO
PRÓPRIO
PARTIDO
POLÍTICO. FALHA
FORMAL. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM
MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE
N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO
ARTIGO 40 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à comprovação idônea, como por meio de
contrato, que contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de

Num. 44722091 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510181940500000043660405
Número do documento: 25091510181940500000043660405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:28:05
serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução TSE n.
23.607/2019. Precedentes desta Corte.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO
DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS
VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
IMPACTO
PERCENTUAL
POUCO
EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS
COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
(...)
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral dos
prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e
a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento
dos limites quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar, dentre outros
elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/12/2022)
Dessa forma, diante da ausência das informações relativas aos local(ais) de trabalho, horas trabalhadas,
descrição / especificação das atividades executadas e justificativa do preço contratado conforme preço de
mercado, bem como considerando que o pagamento das despesas foi realizado com recursos do FEFC, é
cogente a manutenção da sentença que determinou a devolução do valor de R$ 5.000,00 ao Tesouro
Nacional.
b) Despesas com honorários advocatícios e contábeis:
Na origem, constou no parecer conclusivo (ID 44655688) que foram identificadas as seguintes
inconsistências nas despesas com honorários contábeis e advocatícios:

Num. 44722091 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510181940500000043660405
Número do documento: 25091510181940500000043660405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:28:05
A sentença recorrida assim consignou (ID 44655681), no ponto:
“21.No entanto, embora tenha sido alegado que o trabalho profissional exigido pela campanha
eleitoral da interessada teria exigido maior especialização, deixou de especificar quais teriam sido
tais demandas de maior complexidade, apresentando resposta genérica. Não se pode deixar de
destacar, ademais, que não houve, durante o período eleitoral, o ajuizamento de representações
eleitorais, ações eleitorais como um todo (AIJE, AIME, RCED, etc.) em que figurasse como requerida
a candidata FERNANDA ABREU DOS SANTOS
e tampouco se verifica que sua campanha
eleitoral teve grande movimentação financeira, situações essas que poderiam, eventualmente,
justificasse a necessidade de pagamento de honorários em quantidade expressivamente maior do que
aquela promovida aos demais candidatos do mesmo partido.
22.Forçoso reconhecer, assim, que a diferença no pagamento dos honorários de advogado e de
contador é injustificada, sendo devido o recolhimento ao Tesouro Nacional da diferença entre os
valores pagos pelos demais candidatos homens, com Outros Recursos, e aqueles pagos pela
prestadora de contas, com recursos do FEFC, nos moldes, novamente, da fundamentação
apresentada pela Unidade Técnica, anteriormente reproduzida.”
Na hipótese, observa-se que foram juntados aos autos os comprovantes de ambas as transferências
bancárias, notas fiscais e correspondentes contratos de prestação de serviços advocatícios e contábeis nos
IDs 44655620 e 44655635.
Deste modo, os documentos fiscais e contratuais apresentados, salvo prova robusta em contrário de
superfaturamento, simulação ou não prestação dos serviços, devem ser considerados para fins de
aprovação das contas, ainda que com ressalvas. A mera diferença de valores em relação a outros
candidatos do mesmo partido, por si só, não configura irregularidade que comprometa a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mormente quando não há indícios de má-fé ou
desvio de finalidade dos recursos.

Num. 44722091 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510181940500000043660405
Número do documento: 25091510181940500000043660405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:28:05
Nesse panorama, ainda que a decisão recorrida
tenha considerado a diferença de valores
contratados como um impeditivo para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, a simples variação de preços entre candidatos, à luz da jurisprudência eleitoral, sem
a demonstração cabal de sobrepreço injustificado ou de que os serviços não foram efetivamente
prestados, não pode ser o único fundamento para a desaprovação das contas, especialmente quando
os gastos estão formalmente comprovados e justificados pela parte recorrente.
Nessa linha, cita-se recente julgado desta Corte, no qual constou na fundamentação o seguinte:
“No tocante às discrepâncias nos valores pagos por serviços de campanha pelos candidatos de
diferentes partidos coligados, merece acolhida, em parte, a justificativa apresentada pelo recorrente
de que as diferenças decorrem da complexidade das campanhas e da demanda específica de serviços
contratados.
Com efeito, esse argumento encontra respaldo na própria dinâmica das campanhas eleitorais, uma
vez que, campanhas mais robustas demandam maior número de serviços.
Além disso, a legislação não estabelece valores padronizados para todos os candidatos, motivo pelo
qual a variação de despesas pode ser justificável desde que devidamente documentada e comprovada.
Portanto, deve-se afastar a presunção de irregularidade com base apenas na disparidade de valores,
mantendo-se o rigor na análise documental para garantir a lisura do processo eleitoral e a correta
aplicação dos recursos públicos.”
(RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060028273, Acórdão, Des.
Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 05/02/2025)
No mesmo sentido, o TRE-MG já decidiu em caso onde a discussão central era a incompatibilidade
dos valores pagos por serviços advocatícios e contábeis:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
ELEIÇÕES
2024.
VEREADOR.
INCOMPATIBILIDADE NOS VALORES PAGOS POR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. PROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
Ausência de previsão legal que limite o valor a ser despendido pelos candidatos com serviços
advocatícios e contábeis. Inteligência do §5º do art. 4º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Não cabe à Justiça Eleitoral se imiscuir nas relações privadas entre candidatos e prestadores de
serviços, com a finalidade de analisar a compatibilidade de valores. A análise a ser feita nestes
autos restringe–se à regularidade formal e contábil da despesa e licitude de seu objeto. Eventual
indício de fraude ou desvio de finalidade deve ser apurado em procedimento próprio. A natureza
intelectual das atividades e as circunstâncias especiais da contratação podem ensejar diferenças
relevantes nos valores estipulados. Valores que não se mostram desproporcionais ou desarrazoados.
(...)
(RE nº 060039283 INHAÚMA -MG Acórdão de 12/02/2025 Relator(a): Des. Antonio Leite De Padua

Num. 44722091 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510181940500000043660405
Número do documento: 25091510181940500000043660405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:28:05
DJE 31, data 18/02/2025)
O TRE-RN também tem considerado que não há como aferir um valor de um serviço jurídico (e,
por extensão, de outros serviços de campanha) com base em critério unicamente comparativo entre
candidaturas e/ou eleições, eis que diversas outras variáveis contribuem para a estipulação do valor
na contratação dos respectivos profissionais e serviços:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE TAXAS DE CORPO DE BOMBEIROS.
CARACTERIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. FORNECIMENTO DE
ALIMENTAÇÃO
NA
CAMPANHA.
DESPESA
MATERIALMENTE
COMPROVADA.
FALHA
AFASTADA. DUPLA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
COORDENADOR
E
DE
MOTORISTA.
IRREGULARIDADE
MATERIAL.
AQUISIÇÃO
DE
COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONTRATAÇÃO DE PESQUISAS
ELEITORAIS E PRODUÇÃO DE JINGLES, VÍDEOS, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS,
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA TRIO ELÉTRICO E LOCAÇÃO
DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO COMITÊ DE CAMPANHA. GASTOS DEVIDAMENTE
DEMONSTRADOS.
VÍCIOS
AFASTADOS.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
JURÍDICOS
FORNECIDOS NA CAMPANHA. IRREGULARIDADE MATERIAL DE APENAS UM CONTRATO.
DUPLICIDADE TERRITORIAL EM RELAÇÃO AO CONTRATO FIRMADO PARA A REGIÃO
ALTO–OESTE E AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. DESPESAS SEM SUPOSTA NOTA FISCAL
(ORNAMENTAÇÃO E PUBLICIDADE POR CARROS DE SOM). FALHA SANADA. DEVOLUÇÃO
DOS VALORES MALVERSADOS AO TESOURO NACIONAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
– Das despesas com serviços jurídicos fornecidos na campanha
34. O órgão de análise apontou o pagamento de despesas com serviços jurídicos e contábeis
fornecidos à campanha do prestador e custeados com recursos do Fundo Partidário e Eleitoral,
pontuando que, além dos valores terem ultrapassado a média de mercado para tais serviços, no que
concerne à assessoria e consultoria jurídica houve duplicidade de contratação e sobreposição
territorial, considerando as regiões em que é dividido o Estado potiguar.
35. No que atine aos valores especificados em cada contrato, esta Corte já firmou o entendimento de
que "não há como aferir um valor de um serviço jurídico com base em critério unicamente
comparativo entre candidaturas, eis que há outras variáveis que contribuem para a estipulação de
valor na contratação dos respectivos profissionais" (PCE 06014750, rel. Des. Expedito Ferreira de
Souza, j. em 12.12.2022, publ. em sessão).
(...)
(0601504-59.2022.6.20.0000 PCE nº 060150459 NATAL -RN Acórdão de 29/01/2025 Relator(a):
Des. Fabio Luiz de Oliveira Bezerra DJE 22, data 03/02/2025, pag. 2-22)
Embora este último precedente se refira especificamente a serviços advocatícios, o princípio pode
ser estendido a outros serviços essenciais de campanha, como os questionados no presente caso,
desde que haja comprovação da contratação e da prestação dos serviços, o que, a princípio, não foi
negado na decisão de primeira instância, que se ateve à questão dos valores.

Num. 44722091 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510181940500000043660405
Número do documento: 25091510181940500000043660405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:28:05
A análise da razoabilidade não pode se limitar apenas a uma comparação aritmética de valores,
desconsiderando as peculiaridades de cada campanha, a complexidade dos serviços contratados e a
autonomia das partes em negociação.
Outrossim, ainda que os recursos tenham origem no FEFC, a aferição da regularidade da despesa deve
observar se o serviço foi efetivamente contratado e comprovado, na forma do art. 60 da Resolução nº
23.607/20192 do TSE, o que se evidencia.
Por fim, tendo sido verificada devida comprovação dos gastos com advogado e contador, mister a reforma
da sentença, para afastar a irregularidade ora analisada e a correspondente determinação de devolução do
valor de R$ 3.660,00 ao Tesouro Nacional.
III. Em conclusão, o valor total a ser devolvido ao Tesouro Nacional deve ser reduzido para R$
5.000,00, mantendo-se, no entanto, a desaprovação das contas, uma vez que a irregularidade
remanescente representa 47% do total de recursos arrecadados na campanha (R$ 10.625,67).
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por FERNANDA ABREU DOS SANTOS, para o fim de reduzir para
R$ 5.000,00 o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme art. 79, §1º da Resolução nº
23.607/19 do TSE, mantendo-se a desaprovação das contas, nos termos do artigo 74, III, da mesma
Resolução.
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600715-
47.2024.6.16.0050 - Contenda - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: FERNANDA ABREU DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTE:
ELAINE CASSIA DE MELO - PR118827, ROGERIO STANCZYK - PR64643 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44722091 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510181940500000043660405
Número do documento: 25091510181940500000043660405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:28:05
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
09.09.2025.